Tribunal: TJSP
Processo: 1039960-54.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NAS CORDAS VOCAIS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADOS PELAS PERÍCIAS - IMPROCEDÊNCIA.
"Atestado pelas perícias médicas, de forma cabal e taxativa, que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293626
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039960-54.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante HENRIQUE
DOS SANTOS MENDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1039960-54.2018.8.26.0053
Voto no 35.996
Apelação Cível no 1039960-54.2018.8.26.0053 - Voto no 35.996
Comarca: SÃO PAULO - 5a V. AC. TRABALHO
(Proc. 1039960-54.2018.8.26.0053)
Apelante: HENRIQUE DOS SANTOS MENDES
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA E NAS CORDAS
VOCAIS
-
LIAME
OCUPACIONAL
E
PREJUÍZO
FUNCIONAL
AFASTADOS
PELAS
PERÍCIAS
-
IMPROCEDÊNCIA.
“Atestado pelas perícias médicas, de forma cabal e taxativa,
que o autor não ostenta nenhuma sequela incapacitante
decorrente de moléstia de origem ocupacional, não há que se
cogitar de indenização no âmbito da infortunística”.

Apelação desprovida.
Trata-se de ação acidentária movida por Henrique dos Santos
Mendes contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções
como atendente de “call center” na empresa que menciona, tornou-se
portador de lesões na coluna e nas cordas vocais, males esses que reduziram a
sua capacidade laboral. Postula a concessão de benefício acidentário.
Juntou o autor cópia do laudo pericial produzido na Justiça do
Trabalho (páginas 234/246).
Os laudos médico-periciais vieram aos autos (páginas 462/466 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1039960-54.2018.8.26.0053
Voto no 35.996
Apelação Cível no 1039960-54.2018.8.26.0053 - Voto no 35.996
473/479, com esclarecimentos na página 524).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 538/540).
Inconformado, apela o autor pugnando pela reforma do julgado.
Insurge-se contra os laudos médicos produzidos salientando que os
documentos constantes dos autos, notadamente o laudo pericial elaborado na
Justiça do Trabalho, dão conta do caráter ocupacional da moléstia vocal
reclamada, de modo que faz jus ao benefício acidentário pleiteado.
Outrossim, no caso de manutenção do decreto de improcedência da ação,
pede a remessa dos autos para o Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a
Região em razão da competência (páginas 544/560).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 565).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
De início, anoto não se cogitar de remessa dos autos ao Tribunal
Regional Federal por se tratar de ação inequivocamente acidentária, cuja
competência é da Justiça Estadual, já que a causa de pedir deduzida indica
expressamente que o quadro de lesões na coluna e nas cordas vocais
reclamado foi desencadeado em razão do exercício da profissão de atendente
de “call center” (basta conferir nas páginas 02/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1039960-54.2018.8.26.0053
Voto no 35.996
Apelação Cível no 1039960-54.2018.8.26.0053 - Voto no 35.996
Ressalto, ademais, que as avaliações médicas realizadas trazem
subsídios suficientes o bastante para o deslinde da demanda, não
remanescendo dúvida e/ou lacuna a merecer elucidação e/ou
complementação, a despeito da insistência do autor manifestada nas razões
ofertadas.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões na coluna e nas cordas vocais, cujas
causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as condições
inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade profissional.
Com relação à coluna, vê-se que os achados do exame físico
apontaram resultados dentro da normalidade, não se evidenciando sinais de
radiculopatia (compressão de raízes nervosas), desvios de eixo, contraturas
musculares, perda de força ou limitações de mobilidade, não havendo,
portanto, qualquer restrição à capacidade laboral do autor (ver páginas
462/466).
Assentou também o Perito que nas funções exercidas pelo autor
não foram reconhecidos fatores agressivos e de risco que pudessem
desencadear e/ou agravar as alterações reclamadas na medida em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1039960-54.2018.8.26.0053
Voto no 35.996
Apelação Cível no 1039960-54.2018.8.26.0053 - Voto no 35.996
atividade desenvolvida não apresenta características de sobrecarga
ergonômica de efeito continuado e cumulativo ou esforços físicos intensos
para a coluna vertebral (ver página 465).
No tocante às cordas vocais, o que se infere da conclusão do
laudo oficial é que o autor é portador de disfonia hipercinética, assegurando a
Expert, todavia, que tal quadro não guarda relação causal com o trabalho por
ele desempenhado, ainda que como fator concausal (ver páginas 473/479).
Salientou a Perita que a disfonia apresentada pelo autor tem
etiologia congênita, ou seja, decorre de uma incoordenação dos tensores e
adutores das pregas vocais, podendo se manifestar a qualquer época de sua
vida independentemente do uso da voz e da atividade profissional que venha
a exercer (ver páginas 477/478 e 524).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
das conclusões exaradas pelos Peritos nomeados na medida em que o laudo
elaborado na Justiça do Trabalho não tem o condão de derrubar a
credibilidade das avaliações médicas aqui realizadas e tampouco produz
eficácia neste feito por ausência do contraditório para o INSS.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de moléstia
ocupacional, conforme se extrai dos bojos dos laudos oficiais, descabe na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1039960-54.2018.8.26.0053
Voto no 35.996
Apelação Cível no 1039960-54.2018.8.26.0053 - Voto no 35.996
espécie a concessão do benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator